Tribunal: TJDFT
Processo: 0708132-34.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708132-34.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA FERREIRA DA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCA FERREIRA DA CRUZ em face sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que julgou improcedente o pedido o pedido sobre reajuste de mensalidade. A apelante peticiona (id. 20900014) informando cancelamento do plano de saúde e consequente desistência do recurso em tela. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 3 de novembro de 2020 12:04:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador